Tribunal: TJBA
Processo: 8004234-93.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004234-93.2021.8.05.0079

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISAC SANTOS JOAQUIM BOAVENTURA e outros

Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES

APELADO: GABRIELA M LEMBRANCE LTDA

Advogado(s):JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO, REULE TEIXEIRA DE MIRANDA, JOECELIA COUTINHO QUADROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE MÓVEIS E OBJETOS DE DECORAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL COMPROBATÓRIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ATA NOTARIAL. REGIME DE CONSIGNAÇÃO. POSSE PROLONGADA DOS BENS SEM PAGAMENTO OU DEVOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ARTIGOS 535 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VÍCIOS ALEGADOS.
A
PELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação monitória ajuizada por fornecedora de móveis e artigos de decoração, instruída com ata notarial contendo transcrição de mensagens eletrônicas trocadas com os demandados, além de romaneios e orçamentos, aptos a demonstrar, com suficiência, a existência da relação jurídica e da obrigação de pagar.

2.
Embora os bens tenham sido inicialmente entregues sob regime de consignação, a manutenção dos itens decorativos pelos réus por período superior a quatro anos, sem devolução ou pagamento, caracteriza enriquecimento sem causa, ensejando a aplicação do artigo 535 do Código Civil. A retenção injustificada de bens alheios, após reiteradas tentativas de recolhimento por parte da
apelada
, evidencia apropriação indevida e ofensa aos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

3.
As alegações de vícios nos produtos e ausência de entrega de parte do mobiliário não restaram minimamente comprovadas, tampouco houve demonstração de reclamação formal, de forma que não se justifica a inversão do ônus da prova, ainda que se reconheça a relação de consumo.

4.
A ausência de nota fiscal não desnatura a obrigação cível demonstrada por outros meios probatórios robustos. As conversas constantes da ata notarial, somadas à inércia dos réus em promover a devolução, constituem prova escrita hábil à procedência do pedido monitório.

5.
Mantida a sentença que condenou os réus ao pagamento do montante de R$ 160.641,20, correspondente a R$ 20.000,00 de saldo de móveis adquiridos e R$ 140.641,20 referentes a objetos decorativos não devolvidos.

6.
Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

7.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004234-93.2021.8.05.0079
, em que figuram, como Apelante
s

ISAC SANTOS JOAQUIM BOAVENTURA
e
JULIENE RODRIGUES BOAVENTURA JOAQUIM

e apelado

GABRIELA M. LEMBRANCE – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora